Tribunal: TCU
Processo: 039.758/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4178/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro e de Pedro Paulo Petersen, ex-presidente da entidade, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos em prol do Campeonato Mundial de Vela da Juventude; Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica e do Ministério Público de Contas no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, à luz da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, além da prescrição intercorrente na hipótese de paralisação injustificada do processo por prazo superior a três anos; Considerando que, no caso concreto, o termo inicial é fixado na data de apresentação das contas ao órgão competente, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, qual seja, 4/12/2009; Considerando, todavia, que o processo ficou paralisado por mais de três anos durante a fase interna da tomada de contas especial, entre a segunda e terceira causa interruptiva da prescrição, quais sejam, o Parecer 48/2012, de 29/8/2012, e a Nota Técnica 24/2019, de 17/6/2019; Considerando o decurso do prazo superior a cinco anos, entre a segunda e a terceira causa interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente e quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e nos artigos 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.758/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro (34.166.603/0001-80); Pedro Paulo Petersen (XXX.990.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Renata Schuch Silveira (120256/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.